Tribunal: TJES
Processo: 5002418-31.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Depósito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002418-31.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO ROCHA BADARO e outros

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002418-31.2022.8.08.0008

APELANTES: LEANDRO ROCHA BADARO E NATALIA CARVALHO BADARO

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR USO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LEANDRO ROCHA BADARÓ e NATALIA CARVALHO BADARÓ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A., reconhecendo a ilicitude da rescisão do contrato de Cuiabá/MT e condenando ao pagamento de danos materiais e morais apenas ao primeiro autor, mas mantendo a legitimidade da rescisão do contrato referente ao veículo locado em Vitória/ES por uso por condutor não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de “cancelamento automático” do contrato de Vitória/ES configura inovação recursal; (ii) estabelecer se é legítima a rescisão do contrato de Vitória/ES em razão da posse do veículo por pessoa não habilitada como condutora adicional; e (iii) determinar se o valor dos danos morais fixados ao autor LEANDRO deve ser majorado e se devem ser estendidos à autora NATALIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza inovação recursal quando a parte altera a causa de pedir no recurso, introduzindo fundamento — como o “cancelamento automático” dos contratos — não alegado na petição inicial nem debatido em primeira instância, incidindo o art. 1.013, §1º, do CPC e a vedação à supressão de instância.

4. Restringindo-se a análise ao fundamento originalmente debatido, a rescisão do contrato de Vitória/ES é legítima, pois a posse do veículo pela esposa, sem sua inclusão formal como condutora adicional paga, viola cláusulas contratuais que vedam a cessão do veículo a terceiros (cl. 3.6.3 e art. 1.18, “n”).

5. Os danos morais do autor LEANDRO, devem ser majorados porque o cancelamento abusivo do contrato de Cuiabá/MT, decorrente de falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III), ocasionou constrangimento relevante, inclusive com intervenção policial, justificando aumento do quantum para R$ 6.000,00 à luz da jurisprudência citada.

6. Inocorrência de danos morais à autora NATALIA, pois a busca legítima do veículo, decorrente de rescisão contratual válida, não configura abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura inovação recursal a introdução, em apelação, de causa de pedir não deduzida na petição inicial e não debatida em primeira instância.

2. A posse do veículo locado por pessoa não habilitada como condutora adicional configura infração contratual suficiente para legitimar a rescisão unilateral pela locadora.

3. O cancelamento abusivo de contrato de locação que acarreta constrangimento ao consumidor autoriza a majoração do dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A surpresa decorrente da busca legítima do veículo, fundada em infração contratual, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10 e art. 1.013, §1º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 1000022-012967-00.01, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 18.10.2022; JECSP, RecInom 1011107-33.2023.8.26.0482, Rel. Juiz João Battaus Neto, j. 27.06.2024; JECSC, RCív 5033731-02.2024.8.24.0038, Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 01.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretendem
LEANDRO ROCHA BADARO
e
NATALIA CARVALHO BADARO
, ver reformada a sentença (ID 9787516) que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR SA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$1.065,00 (mil e sessenta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em favor de LEANDRO ROCHA BADARÓ, mas considerou legítima a rescisão do contrato referente ao veículo de Vitória/ES.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a rescisão do contrato de Vitória (Veículo RUC9J90) se deu, na verdade, em decorrência do cancelamento automático de todos os contratos após a rescisão do contrato celebrado em Cuiabá e não por uso por pessoa não autorizada; (ii) o indevido cancelamento do contrato do veículo de Vitória, induz à devolução dos valores despendidos com o guincho e a fixação de indenização por danos morais em favor da segunda Apelante, NATALIA CARVALHO BADARÓ; e (iii) a majoração da indenização moral do primeiro Apelante (LEANDRO), sob o fundamento de que o quantum fixado na sentença (R$ 3.000,00) é insuficiente para compensar os danos e transtornos suportados.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença e a ausência de provas para a majoração ou a extensão dos danos morais.

Em Despacho (ID 15305110), foi determinada a intimação dos apelantes para se manifestarem, nos termos do artigo 10 do CPC, sobre possível ocorrência de inovação recursal em relação ao fundamento de “cancelamento automático”. Os apelantes apresentaram manifestação (ID 15327205).

Segundo se depreende, os Apelantes, autores na ação originária, buscam a reforma da sentença para ver reconhecida a ilicitude da rescisão de um segundo contrato de locação (Vitória/ES) e a majoração dos danos morais fixados, além da extensão dos danos morais à segunda autora. A sentença hostilizada, no entanto, reconheceu a ilegalidade da rescisão do primeiro contrato (Cuiabá/MT) por violação ao dever de informação, mas considerou legítima a rescisão do segundo contrato (Vitória/ES) por uso por pessoa não autorizada.

Cinge-se a controvérsia a aferir, inicialmente, a ocorrência de inovação recursal e, no mérito remanescente, a suficiência da indenização moral fixada e a legitimidade do cancelamento do segundo contrato.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - SUSCITADA DE OFÍCIO

Conforme relatado, os Apelantes buscam, em seu recurso, a condenação da Apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
, fundamentada na alegação de que a rescisão do contrato firmado em Vitória ocorreu indevidamente em decorrência do cancelamento de todos os contratos, após a rescisão do pacto estabelecido em Cuiabá.

Pelo que se denota, a petição inicial (ID 9787486) e a réplica (ID 9787509) fundaram a ilegalidade da rescisão do contrato de Vitória na premissa de que a ré não apresentou prova do uso por terceiro não autorizado.

Entretanto, nas razões recursais, os Apelantes alteram a tese para sustentar que a rescisão do contrato de Vitória “não se deu pelo uso por pessoa não autorizada, MAS SIM EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE TODOS OS CONTRATOS EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO EM CUIABÁ”.

Conforme jurisprudência pacífica, o efeito devolutivo da apelação cinge-se às questões suscitadas e debatidas no juízo de primeiro grau, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil. A inovação recursal é vedada por configurar ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao contraditório, uma vez que a parte adversa não teve oportunidade de refutar tal fundamento na fase de instrução.

Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria, a seguir exemplificada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Nesse tocante,
à luz dos princípios da adstrição e da concentração da defesa, os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível a apreciação de tese nova, não submetida ao juízo
a quo
.

Neste caso, a tese do
“cancelamento automático”
não foi deduzida na instância originária como causa de pedir para o contrato de Vitória, tratando-se de manifesta alteração do substrato fático-jurídico que fundamenta o pleito de nulidade da rescisão. Embora os Apelantes argumentem que a tese foi uma “presunção” e um “ponto controvertido”, a causa de pedir do direito (o fato jurídico) não foi articulada nos termos propostos no recurso. Desse modo, a análise do tema neste momento processual resultaria em flagrante supressão de instância.

Desse modo, a
nova causa de pedir
que fundamenta o pleito de nulidade da rescisão do contrato de Vitória, inaugurada em sede recursal,
não pode ser conhecida
.

Deste modo,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
, não se conhecendo da nova causa de pedir relativa ao “cancelamento automático” do contrato de Vitória/ES. Por consequência, a análise de mérito do Contrato de Vitória deve se restringir ao fundamento do recurso que foi debatido nos autos: a legalidade da rescisão por uso de condutor não autorizado.

MÉRITO

Da legalidade da rescisão contratual (Veículo RUC9J90 - Vitória/ES)

A sentença hostilizada considerou legítima a rescisão do contrato do veículo RUC9J90 (Vitória) ao argumento de que o aluguel foi cedido à segunda Apelante (esposa), pessoa não autorizada, o que constitui infração de “sabença geral”. A Sentença consignou que a habilitação de condutor adicional é um serviço prestado mediante pagamento, e não se pode acolher a ignorância dos contratantes quanto a tal vedação.

Para o deslinde da controvérsia, importa salientar que, embora a Sentença tenha invertido o ônus da prova em favor dos autores, a comprovação do fato constitutivo do direito – no caso, a ilicitude da rescisão – era imprescindível. A tese remanescente do recurso concentra-se na afirmação de que o veículo estava
parado na garagem
, o que mitigaria a infração.

Ocorre que a infração contratual, de acordo com a tese defensiva, é a
cessão
do veículo a terceiro não autorizado, e não apenas o seu uso em trânsito. A segunda Apelante estava na posse do veículo, e o contrato de locação exige a indicação e aprovação prévia de qualquer condutor adicional. A posse pela esposa, por si só, sem a inclusão como condutora adicional paga, configura a infração que permite a rescisão unilateral pela Locadora, conforme a cláusula 3.6.3, por Uso Inadequado do Carro (cessão a terceiros - Art. 1.18, 'n', do documento 9787510).

Desse modo, o fundamento da Sentença para manter a rescisão do contrato de Vitória é sólido, pois a posse pela esposa, sem a formalização de Condutora Adicional, violou o contrato.

A manutenção da conclusão é medida que se impõe, sendo, por conseguinte, inviável o acolhimento do pleito de danos materiais decorrentes do guincho deste veículo.

Da Majoração da Indenização por Danos Morais (Apelante LEANDRO)

A Sentença condenou a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em favor de LEANDRO ROCHA BADARÓ, em razão do constrangimento e abalo anímico sofrido ao ser surpreendido por policiais sob suspeita de furto do veículo indevidamente bloqueado, tendo a ré mantido a ordem de guincho.

Embora o valor arbitrado pelo Juízo de piso tenha sido considerado compatível com a gravidade, os transtornos causados superaram o mero aborrecimento e necessitam de uma resposta jurisdicional que melhor atenda ao caráter pedagógico da medida e compense o sofrimento do ofendido.

A falha na prestação do serviço por inobservância do direito à informação do consumidor (CDC, art. 6º, III) resultou em um cancelamento abusivo do contrato de Cuiabá, motivando o guincho e a intervenção policial.

A jurisprudência em casos análogos, envolvendo cancelamento abusivo de contrato de locação e constrangimento indevido ao locatário, tem fixado a indenização em patamares superiores ao da Sentença. Vejamos:

LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC.
AUTOR QUE ESTAVA EM FOZ DO IGUAÇU/PR E TEVE O CARRO GUINCHADO. CANCELAMENTO ABUSIVO DO CONTRATO. Ausência de informação clara ao autor de que não poderia trafegar naquela área.
Contrato que traz genérica informação sobre transitar em zona aduaneira. Não restou comprovado que o autor infringiu qualquer limite estipulado no contrato.
Ausência de suporte pela ré que guinchou o veículo, ocasionando transtornos ao autor, que se viu obrigado a locar outro veículo. Restituição ao autor dos valores despendidos com o contrato rescindido.
Danos materiais reduzidos para evitar enriquecimento sem causa.
Danos morais configurados. Falha na prestação de serviços. Transtornos causados que superam o mero aborrecimento. Valor da condenação reduzido a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso parcialmente provido. (JECSP; RecInom 1011107-33.2023.8.26.0482; Presidente Prudente; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz João Battaus Neto; Julg. 27/06/2024) - Danos morais Reduzidos para R$ 5.000,00.

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS ELABORADOS PELO AUTOR CLEVERTON VIEIRA, AO PASSO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR ALEXSANDER DA SILVA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ E DE AMBOS OS AUTORES. 1. De início, defiro o pedido de benefício da justiça gratuita aos autores, tendo em vista que os requisitos para sua concessão foram devidamente preenchidos. Recurso da parte ré: 2.
Alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o autor descumpriu a vedação de tráfego com o veículo em regiões de fronteira ou zona aduaneira sem prévia comunicação. Rejeição. Embora conste a proibição de tráfego fora do território nacional, conforme as condições gerais do contrato, não é mencionada qualquer distância mínima da fronteira (como os 150 km). Cópia da contratação disponibilizada à parte demandante que não traz nenhuma informação a respeito da limitação territorial. Informação genérica a respeito da concordância com os termos gerais do contrato, os quais não eram de fácil acesso ao consumidor. Necessidade de digitação manual de um link no navegador para acesso ao conteúdo. Na prática, tratando-se de contratos de adesão, sabe-se a ineficácia da medida adotada pela ré de informação. Falha na prestação do serviço, por inobservância do direito à informação do consumidor (CDC, art 6º, inciso III). 2.1. Pedido de afastamento da condenação por danos morais. Não acolhimento. No caso em apreço, o abalo anímico é evidente. O veículo foi bloqueado e recolhido indevidamente enquanto o autor se deslocava, acompanhado de sua esposa e três filhos, para o velório de seu avô. Momento de extrema vulnerabilidade emocional. A conduta da ré promoveu sofrimento e constrangimento desnecessários ao demandante. Ademais, o consumidor teve de concluir o trajeto por meio de transporte público. 2.2. Pleito subsidiário de redução do quantum, inviável a minoração pretendida, tendo em vista que o quantum indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00) está em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso da parte autora: 3. Pleito de indenização por danos materiais e morais em favor do autor cleverton Vieira. Impossibilidade. Como destacado na sentença, os prejuízos materiais comprovados nestes autos, notadamente com as passagens, combustível do carro e valor da locação que foram suportados pelo autor alexsander da Silva, conforme menção expressa na exordial. Por oportuno, transcreve-se trecho da sentença: O pedido de ressarcimento no valor de 2x R$ 154,73 e 2x R$ 138,62 pelos prejuízos sofridos com a aquisição de passagens terrestres para o retorno da viagem (ônibus), R$ 132,13 gatos com combustível do veículo locado e bloqueado indevidamente, e R$ 262,10 cobrados pela locação, acrescido de correção monetária a partir da data de cada pagamento e juros de mora a partir da citação. Verifica-se entretanto, que o valor acima é devido apenas ao autor alexander, visto que este alegou que foi quem arcou com todas as despesas mencionadas. Sr. Alexandre estava cadastrado como condutor do veículo, sendo que no contrato o nome de alexsander consta como condutor, apesar de não ter sido ele quem locou o carro, foi ele quem o retirou da locadora e quem pagou todas as despesas e diárias. Além disso, não vislumbro danos morais no que tange ao autor cleverton Vieira. O mero descumprimento contratual não enseja abalo anímico. Essa é a orientação da Súmula nº 29 do grupo de câmaras de direito civil do tribunal de justiça de santa catarina: o descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, salvo se as circunstâncias ou as evidências do caso concreto demonstrarem a lesão extrapatrimonial. A tentativa de solucionar a questão, por ser o contratante, não tem o condão de justificar a excepcional indenização por danos morais. Registra-se, aliás, que a inscrição no cadastro de inadimplentes pela cobrança do guincho e taxas e a respectiva indenização por danos morais são objeto da ação 5008897-95.2025.8.24.0038. 3.1. Requerimento de majoração da indenização por danos morais fixada ao autor alexsander da Silva, como já exposto na fundamentação retro na análise do recurso da parte ré, o montante está fixada em valor razoável e proporcional além de ter observado as características individuais da causa. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (JECSC; RCív 5033731-02.2024.8.24.0038; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado; Julg. 01/07/2025)

No caso concreto, o Apelante LEANDRO experimentou o constrangimento com a polícia e o guincho do primeiro carro em estado diverso do qual reside. Assim, a majoração do valor indenizatório é medida que se impõe para melhor adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Via de consequência, majoro a indenização por danos morais em favor de LEANDRO ROCHA BADARÓ para R$6.000,00 (seis mil reais).

Da Extensão da Indenização por Danos Morais (Apelante NATALIA)

A Apelante NATALIA CARVALHO BADARÓ busca a fixação de indenização por ter sido surpreendida em sua residência com a busca e recolhimento do veículo.

Ocorre que, conforme mantido no item 2.1, a rescisão do contrato de Vitória por uso de condutor não autorizado era
legítima
.

O mero descumprimento contratual, ou a surpresa com a busca legítima do bem, não enseja abalo anímico, salvo se as circunstâncias demonstrarem lesão extrapatrimonial.

A Sentença, ao fixar os danos morais, o fez apenas para o marido, em razão de sua exposição e da ilicitude do primeiro cancelamento. Inexistindo prova de abalo anímico que extrapole a consequência da quebra contratual que deu causa à busca do veículo, deve ser mantida a improcedência do pleito de danos morais para NATALIA CARVALHO BADARÓ.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de inovação recursal suscitada de ofício
, para
CONHECER EM PARTE DO APELO
interposto por
LEANDRO ROCHA BADARO E NATALIA CARVALHO BADARO
, e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
MAJORAR
a indenização por danos morais fixada em favor de
LEANDRO ROCHA BADARÓ
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença tal como proferida.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, lhe dar parcial provimento.